Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729725-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MILHOMEM MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Assim, intime-se o recorrente para recolhimento do preparo, na forma do artigo acima citado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021